Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021145-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRINA MARIA DE SANTANA - CPF: 806.004.411-72 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1021145-46.2022.8.11.0001

Embargante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargada:
PEDRINA MARIA DE SANTANA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO D
E PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. No que se refere ao disposto no artigo 320 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não
configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito da demanda. Neste contexto, importa consignar que inexiste respaldo legal para a exigência de extrato oficial, emitido por órgão específico, para o recebimento de petição inicial em que se discute a legitimidade de um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Se o documento trazido pelo autor não se presta a comprovar, de forma suficiente, o apontamento ou outra circunstância que envolva o reconhecimento do direito postulado, tal fato deve implicar a improcedência e não a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, notadamente porque o documento exigido - extrato oficial - não se revela como essencial à propositura da demanda. Por
tal
razão, AFASTO a preliminar aventada.

3. Trata-se de ação na qual a Recorrente PEDRINA MARIA DE SANTANA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

4. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possuir relação jurídica
com a empresa Recorrente. Corroborando, colaciona documentos que demonstram que a mesma reside no mesmo endereço consoante fatura de energia elétrica (UC n.o 6/214498-8) anexa a inicial (ID 140971230, FL. 3).

5. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe apenas telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 2188640-3) sob a titularidade da consumidora. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido.

6. Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10. Sentença reformada.

11.
Recurso conhecido e provido.
”
.

A Embargante se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de omissão, porquanto

restou cabalmente demonstrado que a consumidora possui relação jurídica com débitos em aberto junto
a
concessionária
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023